Tribunal: TJMT
Processo: 1037194-28.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037194-28.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LEDIANE CRISTINA DA SILVA VILELA - CPF: 036.351.591-74 (EMBARGANTE), FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ - CPF: 024.886.861-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
–
REDISCUSSÃO DE MÉRITO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
EMBARGOS
REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada
.

2
. Embargos
rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1037194-28.2023.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

EMBARGANTE:

LEDIANE CRISTINA DA SILVA VILELA

EMBARGADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

LEDIANE CRISTINA DA SILVA VILELA
opõe recurso de embargos de declaração (ID
270405870
),
objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
267944773
, proferid
o
no
Recurso de Apelação Cível,
que
deu parcial provimento ao recurso, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como que a fatura dos meses de setembro e outubro/2020 seja apurada pela média do consumo dos 12 (doze) últimos meses, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida
.

Em suma, a
parte
embargante
alega
que o acórdão recorrido
foi
contraditório
quanto
à
tese
da apuração pela média de consumo
, uma vez que
essa metodologia é prejudicial à parte consumidora, pois ignora a variação do consumo em determinados meses do ano, assim, meses sem consumo ou com consumo elevado são considerados na média, gerando um valor desproporcional.

Defende, ainda,
omissão no que diz respeito
à

ausência de fundamentação legal para
as razões da
redu
ção

d
o dano moral
de
R$
9
.000,00

para R$
4
.000,00
.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso
, sanando os vícios apontados
.

Recurso tempestivo (ID
270473354
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
272793877)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1037194-28.2023.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

EMBARGANTE:

LEDIANE CRISTINA DA SILVA VILELA

EMBARGADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, uma vez que a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar algum tipo de defeito a ser sanado, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

A decisão embargada
apenas manteve a sente
nça
com relação
à tese da apuração pela média de consumo, bem como
apresentou os critérios utilizados para a fixação do
quantum
indenizatório, ainda que de forma sucinta.

Vejamos um fragmento do voto condutor do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...]

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida

na Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica e Danos Morais, ajuizada por

LEDIANE CRISTINA DA SILVA VILELA, a qual julgou parcialmente procedente a

ação, para:

I- DECLARAR indevida a fatura de setembro 420 kwh no importe de

R$310,78 e de outubro 509 kwh no importe de R$396,67 do ano de 2020) bem como que

seja feita nova leitura do valor referente ao mês questionado devendo ser condizente/
aferido

com a média dos valores cobrados dos últimos 12 meses anteriormente ao reclamado pela

autora
;

[...]

Assim,
deve ser mantida a sentença singular que determinou o

refaturamento pela média das faturas anteriores
.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança

indevida de valores, bem como a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao

crédito, comprovado pela parte autora, ora apelada, no ID 252693156, bem como a

suspensão do fornecimento de energia elétrica (ID 252693175, p.2), demonstra que a

conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos
básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável,
sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento
de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido
.

Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade

ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano

moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da

razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos

causados ao consumidor/autor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a

capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral

deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de melhor atender os princípios

supramencionados.
”
(ID
267944773
, p.
2/3 e p.7
/8
)
(
g.n
.)

In
casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato os aludidos vícios sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025